Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-40.2021.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGURO. Ação de declaração da nulidade do contrato c.c. c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Relação de consumo. Ré que não comprovou a existência de relação jurídica. Cobrança indevida. Dívida inexigível. É devida a restituição de todos os valores pagos indevidamente. Repetição do indébito que independe da natureza do

Ementa:
SEGURO. Ação de declaração da nulidade do contrato c.c. c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Relação de consumo. Ré que não comprovou a existência de relação jurídica. Cobrança indevida. Dívida inexigível. É devida a restituição de todos os valores pagos indevidamente. Repetição do indébito que independe da natureza do elemento volitivo. Entendimento do C. STJ. Responsabilidade extracontratual. Correção monetária e juros de mora que incidem desde a data dos pagamentos indevidos. Súmulas 43 e 54 do C. STJ e artigo 398 do CC. Danos morais caracterizados. É notório que os descontos indevidos na conta em que a demandante recebe sua aposentadoria traz para a pessoa transtornos que extrapolam os aborrecimentos do dia a dia. Quantia fixada em R$ 5.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, que não comporta alteração. Alteração do ônus da sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.